Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-32.2024.8.11.0094
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-32.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JURANDIR SANTANA AMADO - CPF: 817.147.181-15 (APELANTE), Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO), JOSEANE DE SOUZA FAGUNDES KENEUBER - CPF: 059.041.201-92 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), J. DE SOUZA FAGUNDES - CNPJ: 37.428.990/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DOS EMBARGANTES. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PROPOSTA DE ADESÃO COM SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE LIBERDADE REAL DE ESCOLHA. TEMA 972 DO STJ. NULIDADE DA CLÁUSULA. ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, nos quais se alegou a abusividade da contratação de seguro prestamista vinculado a Cédula de Crédito Bancário, por configuração de venda casada. A sentença reconheceu a regularidade da contratação, sob o fundamento de que o seguro foi celebrado em instrumento apartado, com cláusula expressa de opcionalidade e declaração de livre adesão assinada pelo contratante.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da abusividade da contratação do seguro prestamista, sob o argumento de que a proposta de adesão foi apresentada com dados previamente preenchidos, com indicação de seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade concreta de escolha de seguradora diversa, em desconformidade com o art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e com o Tema 972 do STJ;
(ii)
declaração de nulidade da cláusula de seguro prestamista, com abatimento do valor do débito exequendo ou repetição do indébito;
(iii)
inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, em proposta com dados previamente preenchidos e cláusula genérica de opcionalidade, configura venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, à luz do Tema 972 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prática abusiva de venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, exige, para a sua configuração, a presença de elemento compulsório, consistente na imposição efetiva de um produto como condição para a obtenção de outro. A simples oferta conjunta de produtos complementares, por si só, não configura a prática vedada, desde que preservada a liberdade de escolha do consumidor.

5. O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, o que exige a verificação da efetiva liberdade do consumidor para aceitar ou recusar o seguro, bem como para escolher seguradora diversa.

6. O critério determinante para o afastamento da venda casada não reside na mera existência de documento apartado com cláusula de opcionalidade, mas na demonstração efetiva de que o consumidor dispôs de liberdade real de escolha da seguradora. A proposta de adesão apresentada com dados previamente preenchidos, indicando seguradora do mesmo grupo econômico, sem comprovação de oferta de alternativas, torna a cláusula formal de opcionalidade insuficiente para afastar a caracterização da prática abusiva.

7. A cláusula de opcionalidade inserida em contrato de adesão redigido unilateralmente pelo fornecedor, com campos previamente preenchidos, possui eficácia probatória limitada como meio de demonstração da liberdade real de escolha do consumidor. A declaração genérica de livre adesão, impressa em formulário-padrão, não equivale à comprovação de que o consumidor dispôs de alternativas efetivas.

8. Invertido o ônus da prova, incumbe à instituição financeira demonstrar que o consumidor teve a possibilidade concreta de escolher seguradora diversa. A mera juntada de proposta com cláusula genérica de opcionalidade e declaração-padrão de livre adesão não satisfaz o encargo probatório.

9. A incorporação do seguro prestamista ao preâmbulo da Cédula de Crédito Bancário, com a integração do prêmio à composição do financiamento, constitui elemento relevante para a caracterização da vinculação entre a concessão do crédito e a aquisição do seguro.

10. Configurada a venda casada, a restituição do valor do seguro prestamista deve ocorrer de forma simples quando a cobrança decorreu de cláusula contratual cuja abusividade somente foi reconhecida em sede judicial, sem demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, arts. 85, § 14, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 972; TJMT, ApCiv 1040834-19.2023.8.11.0041, ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015, ApCiv 1005116-44.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JURANDIR SANTANA AMADO
e
JOSEANE DE SOUZA FAGUNDES KENEUBER
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que julgou improcedentes os embargos à execução, nos autos registrados sob o n. 1000423-32.2024.8.11.0094, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
(id. 343481375).

Na
origem
, os embargantes opuseram embargos à execução de título extrajudicial n. 1000225-92.2024.8.11.0094, ajuizada pela cooperativa embargada com base em Cédula de Crédito Bancário, em que alegaram a existência de abusividades contratuais, especialmente a venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 593,97 (quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) e a capitalização indevida de juros.

Sustentaram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e aduziram que a contratação do seguro foi imposta em violação ao art. 39, inciso I, do CDC, sem que lhes fosse oportunizada autonomia para escolher outra seguradora, uma vez que foram compelidos a contratar produto de empresa integrante do grupo econômico da instituição financeira embargada. Reconheceram como incontroversa a dívida no valor de R$ 41.724,08 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos), excluído o seguro.

Requereram a revisão da Cédula de Crédito Bancário com afastamento da capitalização de juros, o reconhecimento da abusividade da venda casada
,
com devolução do valor ou abatimento do débito, e a condenação da embargada nos ônus sucumbenciais.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, com deferimento do benefício da justiça gratuita aos embargantes (id. 176365008).

Na
impugnação
, a embargada arguiu, preliminarmente, a indevida concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao aduzir que a relação entre cooperativa e cooperado é regida pelos arts. 79 e 90 da Lei n. 5.764/1971. Quanto à capitalização de juros, afirmou sua licitude nos contratos bancários celebrados após 31/março/2000, conforme a Medida Provisória n. 1.963-17/2000 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à venda casada, asseverou que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma livre e consciente, em instrumento apartado, sem vinculação à concessão do crédito (id. 179047885).

Sobreveio decisão saneadora que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos embargantes, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e fixou os pontos controvertidos (id. 190939702).

Na sequência, o Juízo determinou a intimação da embargada para comprovar a regularidade da contratação do seguro prestamista, especialmente quanto à possibilidade de livre escolha da seguradora pelos embargantes (id. 199089148), ao que a embargada apresentou a Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, com a sustentação de que a contratação ocorreu de forma facultativa, em instrumento próprio, com declaração assinada pelo proponente em que afirmou ter exercido a opção de forma livre, plena e consciente (id. 204918981).

A
sentença
julgou improcedentes os embargos à execução e consignou que a Proposta de Adesão ao Seguro contém informação expressa sobre a opcionalidade da contratação e que, à luz do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, a documentação demonstra a contratação do seguro em instrumento apartado da Cédula de Crédito Bancário, com declaração de facultatividade assinada, sem que existam elementos indicativos de que a concessão do crédito estivesse condicionada à aquisição do seguro.

Quanto à capitalização de juros, assentou sua licitude nos contratos celebrados após 31/março/2000, desde que pactuada, e registrou que a taxa contratada de 2,47% ao mês não ultrapassa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação (2,86% ao mês). Condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 343481375).

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente recurso e, nas
razões recursais
, restringiram a devolutividade do apelo à questão da venda casada do seguro prestamista, sem impugnar o capítulo da sentença relativo à capitalização de juros.

Nesse âmbito, sustentam que a própria Cédula de Crédito Bancário registra a inclusão do seguro no item VIII de seu preâmbulo, o que evidenciaria que a adesão foi incorporada ao contrato principal e que o fornecimento do crédito estava condicionado à aquisição do seguro, em configuração de venda casada nos termos do art. 39, inciso I, do CDC.

Aduzem que a proposta de adesão foi apresentada com dados previamente preenchidos, com indicação de seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira (
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A.
), sem que fosse demonstrada a possibilidade de contratação com seguradora diversa, em desconformidade com o Tema 972 do STJ.

Argumentam, ainda, que a cooperativa não cumpriu adequadamente o ônus que lhe foi atribuído pela decisão que deferiu a inversão da prova, pois se limitou a juntar proposta com cláusula genérica de opcionalidade, sem demonstrar que os embargantes tiveram liberdade real de recusar o seguro ou de escolher seguradora diversa

Requerem a reforma da sentença para reconhecimento da abusividade, com declaração de nulidade da cláusula respectiva, abatimento do valor do débito ou repetição do indébito e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada sustenta que o Tema 972 do STJ exige demonstração concreta de imposição, não comprovada nos autos, e que o crédito foi concedido regularmente, com o seguro contratado por instrumento próprio e declaração de facultatividade assinada pelo contratante. Aduz que a mera vinculação societária entre seguradora e instituição financeira não configura ilícito e que os apelantes não demonstraram coação ou condicionamento. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JURANDIR SANTANA AMADO
e
JOSEANE DE SOUZA FAGUNDES KENEUBER
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000423-32.2024.8.11.0094, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a contratação do seguro prestamista ocorreu em instrumento apartado, com cláusula expressa de opcionalidade e declaração de livre adesão assinada pelo contratante, sem que se configurasse a prática de venda casada à luz do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça (id. 343481375).

Em síntese, a matéria deduzida pelos apelantes cinge-se à alegação de abusividade na contratação do seguro prestamista, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário incorpora a adesão ao seguro em seu preâmbulo, de que a proposta foi apresentada com dados previamente preenchidos indicando seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade concreta de escolha de seguradora diversa, em desconformidade com o art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e com o Tema 972 do STJ.

A irresignação comporta provimento.

O art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor veda ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, prática abusiva conhecida como venda casada, a qual exige, para a sua configuração, a presença de elemento compulsório, qual seja, a imposição efetiva de um produto como condição para a obtenção de outro. A simples oferta conjunta de produtos complementares, por si só, não configura a prática vedada, desde que preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Desse modo, quando houver limitação da escolha do consumidor à aquisição de certos produtos de fornecedores determinados, haverá venda casada (MIRAGEM, Bruno.
Curso de Direito do Consumidor
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 312).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O parâmetro fixado pela Corte exige a análise das circunstâncias concretas de cada contratação, com a verificação da efetiva liberdade do consumidor para aceitar ou recusar o seguro, bem como para escolher seguradora diversa da indicada pela instituição financeira.

A venda casada pode se configurar tanto pela imposição direta do seguro como condição para a concessão do crédito, quanto pela ausência de liberdade de escolha da seguradora, hipótese em que o consumidor é compelido a contratar com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade concreta de optar por seguradora diversa.

À luz desses parâmetros, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que a contratação de seguro prestamista com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha conferida ao consumidor, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972 (ApCiv 1040834-19.2023.8.11.0041, Rel. Dra.
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2025, DJe 07/08/2025).

De igual forma, há precedente no sentido de que a contratação do seguro prestamista imposta de forma vinculada à operação financeira caracteriza venda casada, por ausência de livre escolha do consumidor quanto à seguradora (ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJe 03/06/2025).

Em julgado posterior, a Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Povoas
distinguiu as hipóteses, ao reconhecer que a contratação de seguro prestamista em documento apartado, com cláusula expressa de opção e liberdade de escolha da seguradora, não caracteriza venda casada, sobretudo quando ausente prova de vício de consentimento ou coação (ApCiv 1005116-44.2024.8.11.0002, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026, DJe 29/01/2026).

Da conjugação desses precedentes, extrai-se que o critério determinante não reside na mera existência de documento apartado com cláusula de opcionalidade, mas na demonstração efetiva de que o consumidor dispôs de liberdade real de escolha da seguradora. Quando a proposta é apresentada com dados previamente preenchidos, indicando seguradora do mesmo grupo econômico, sem comprovação de oferta de alternativas, a cláusula formal de opcionalidade é insuficiente para afastar a caracterização da venda casada.

No caso dos autos, após a intimação do Juízo de origem, a apelada apresentou a Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista (id. 343481374), a fim de comprovar a regularidade da contratação do seguro prestamista, em especial a possibilidade de livre escolha da seguradora por parte dos apelantes (id. 199089148).

No documento, apartado da Cédula de Crédito Bancário, consta, nas “Informações Gerais”, a indicação de que a contratação do seguro é opcional, com faculdade ao segurado de cancelamento a qualquer tempo e de devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer. Ao final do documento, igualmente, consta declaração em que o proponente afirma ter exercido a opção pela contratação do seguro de forma livre, plena e consciente.

Ocorre que a mera juntada de proposta com cláusula genérica de opcionalidade e declaração-padrão de livre adesão não satisfaz o ônus probatório que recaía sobre a cooperativa, especialmente diante da determinação judicial expressa para que demonstrasse a efetiva possibilidade de escolha da seguradora.

Isso porque a Proposta de Adesão constitui documento elaborado pela própria cooperativa, com campos previamente preenchidos, indicando como seguradora a
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A
., empresa integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que os apelantes foram informados da possibilidade de contratar seguradora diversa ou que lhes foram apresentadas cotações de outras seguradoras.

A cláusula de opcionalidade, inserida em contrato de adesão redigido unilateralmente pelo fornecedor, com dados previamente preenchidos, possui eficácia limitada como meio de prova da liberdade real de escolha do consumidor. A declaração genérica de livre adesão, impressa em formulário-padrão, não equivale à demonstração concreta de que o consumidor dispôs de alternativas efetivas.

Nesse ponto, é relevante considerar que a decisão que inverteu o ônus da prova foi expressa ao exigir comprovação da possibilidade de livre escolha da seguradora, e não apenas da regularidade formal do instrumento. A cooperativa, contudo, limitou-se à juntada de documento formal, sem produzir prova que demonstrasse a oferta de alternativas concretas ao consumidor.

Ademais, a análise da Cédula de Crédito Bancário revela que o seguro prestamista foi incorporado ao item VIII do preâmbulo do contrato principal (id. 343481372 – p. 03), com o valor do prêmio integrado à composição do financiamento, circunstância que reforça a vinculação entre a concessão do crédito e a aquisição do seguro.

A pertinência da seguradora ao mesmo grupo econômico da cooperativa, aliada à ausência de demonstração de que o consumidor teve a opção de contratar seguradora diversa, constitui elemento relevante para a caracterização da venda casada.

Embora o ordenamento jurídico não vede, em si, a contratação com seguradora do mesmo grupo econômico, o Tema 972 do STJ exige que o consumidor não seja compelido a contratar com essa seguradora específica, o que pressupõe a existência de alternativas reais.

No caso concreto, a cooperativa não demonstrou ter oferecido aos apelantes qualquer possibilidade de escolha: a proposta já veio preenchida com a seguradora do grupo, sem menção a alternativas, e o contrato principal incorporou o seguro como componente da operação de crédito.

Frise-se que as circunstâncias convergem para a configuração da prática abusiva:
(i)
o ônus da prova foi invertido e a cooperativa não demonstrou a efetiva liberdade de escolha da seguradora;
(ii)
a proposta de adesão foi apresentada com dados previamente preenchidos, indicando seguradora do mesmo grupo econômico;
(iii)
não há nos autos qualquer registro de que os apelantes foram informados da possibilidade de contratação com seguradora diversa ou de obtenção do crédito sem o seguro; e
(iv)
o seguro foi incorporado ao preâmbulo da Cédula de Crédito Bancário, como componente da operação de crédito.

Caracterizada a venda casada, impõe-se a declaração de nulidade da cláusula de seguro prestamista, com o abatimento do respectivo valor, estabelecido em R$ 593,97 (quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), do débito exequendo.

No tocante à forma de devolução, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porquanto a cobrança decorreu de cláusula contratual cuja abusividade somente foi reconhecida em sede judicial, não se verificando a presença de má-fé da instituição financeira, conforme orientação adotada por esta Câmara de Direito Privado em situação análoga (ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJe 03/06/2025).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JURANDIR SANTANA AMADO
e
JOSEANE DE SOUZA FAGUNDES KENEUBER
, para reformar em parte a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, a fim de declarar a abusividade da contratação do seguro prestamista, por configuração de venda casada, e determinar o abatimento do valor de R$ 593,97 (quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) do débito exequendo, mantida no mais a sentença recorrida.

Diante do provimento do recurso, com sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, mantida a suspensão de exigibilidade em relação aos apelantes nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida (STJ,
AREsp n. 2.022.833/GO
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026